Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de procedimento de extradição em que, após a procedência do julgamento do pedido (eDOC 106 e eDOC 118), a entrega do extraditando ainda não havia sido efetivada em razão: a) da necessidade de apuração quanto à existência de processo penal em curso no Brasil, o que atrai a incidência do art. 95 da Lei n. 13.445/17, segundo o qual “quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada”; e, b) da necessidade de assunção dos compromissos, pelo país estrangeiro, previstos no art. 96 da Lei de Migração.
Tal diferimento constou, expressamente, no acórdão da Corte (eDOC 106), cuja ementa ora transcrevo:
 
DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA ITÁLIA. FATOS DELITUOSOS CORRESPONDENTES NO BRASIL AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO, INQUÉRITO EM CURSO NO BRASIL E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PENA NÃO OBSTAM A ANÁLISE E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXTRADICIONAL. COMPANHEIRA E FILHOS NO BRASIL. SÚMULA 421. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. SANÇÃO PENAL APLICADA NO ESTRANGEIRO NO SISTEMA DE CONGLOBAMENTO DA PENA. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA BASEADO NA PENA MÍNIMA APLICADA A CADA DELITO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO NACIONAL, TENDO POR TERMO INICIAL O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. ENTREGA DO ESTRANGEIRO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PREVISTOS NO ART. 96 DA LEI Nº 13.445/2017 (LEI DE MIGRAÇÃO). EXTRADIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Itália com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália, em 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993.
2. A tese defensiva de insuficiência de documentação não se sustenta, porquanto os documentos encaminhados pelo Estado requerente apresentam todos os elementos necessários para a avaliação acerca do preenchimento dos requisitos formais do pedido, em observância ao art. 88, §3º, da Lei nº 13.445/2017. 
3. A suposta ausência da condição de foragido, além de inquérito penal em curso no Brasil e pedido de transferência do cumprimento de pena apresentado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública não obstam o julgamento do pedido extradicional. 
4. Dupla tipicidade. Os crimes cometidos no estrangeiro encontram correlação com delitos previstos no Brasil - tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180, Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, Lei nº 9.613/1998). 
5. Dupla punibilidade. Cálculo da prescrição da pretensão executória. Quando o extraditando é condenado pelo cometimento de vários crimes e a decisão condenatória proferida no Estado requerente aplica a sanção penal sem indicar a pena específica de cada delito, em sistema de conglobamento, considera-se para o cálculo prescricional a pena mínima aplicada a cada delito praticado segundo a legislação brasileira. No caso, considerando as penas mínimas cominadas e os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, contados a partir do trânsito da decisão condenatória, ocorrido em 7.11.2023, não há ocorrência de prescrição. 
6. Não se trata de crime político, tampouco é cominado aos delitos objeto do pedido pena de caráter perpétuo ou pena de morte. Assim, foram preenchidos todos os requisitos constantes do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Itália, bem como as regras previstas pelos arts. 82 e 83 da Lei nº 13.445/2017, para fins de acolhimento do pedido de extradição. 
7. Não consta dos autos a assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração pelo Estado da Itália. Logo, a entrega do extraditando fica condicionada à assunção dos referidos compromissos. 
8. Extradição julgada procedente.
 
Posteriormente, a Corte recebeu e rejeitou embargos manejados pelo extraditando, mantendo incólume o aludido acórdão (eDOC 118).
Recentemente, foi noticiado, pela defesa do extraditando, que ele teria sido transferido e que estaria sendo realizada a sua extradição à revelia das exigências legais.
Tendo em vista as informações prestadas pela defesa, e diante da necessidade de evitar a consolidações de situações irreversíveis – já que, com a entrega do extraditando para outro sistema jurídico, há evidentes óbices adicionais para o cumprimento de ordens emanadas de autoridades brasileiras - deferi, em cognição sumária, o pedido para suspender o envio do extraditando. Vejamos (eDOC 220):
 
DECISÃO: A defesa de Marco Cadeddu interpôs petição urgentíssima ao Supremo Tribunal Federal requerendo a imediata suspensão de sua entrega ao Estado italiano, sob a alegação de que a extradição estaria sendo executada de forma clandestina e em flagrante desrespeito às condicionantes impostas pela Segunda Turma do STF na Extrad. 1.887/DF.
Segundo a petição, o embarque estaria marcado para o mesmo dia (26/01/2026), às 20h20min, sem qualquer comunicação oficial à defesa, tampouco juntada do ato autorizativo do Ministério da Justiça e sem demonstração de cumprimento das condições exigidas, como a assunção formal de compromissos pelo Estado requerente (art. 96 da Lei 13.445/2017) e a conclusão de investigações criminais em curso no Brasil.
Diante da iminência da entrega, a defesa pleiteia medida liminar para impedir o embarque de Cadeddu, com ordens imediatas aos órgãos envolvidos (MJSP, MRE, PF e presídio) e requer ainda a juntada de documentos essenciais aos autos, inclusive para garantir o contraditório e reavaliar pedido de tutela humanitária. Sustenta que, se consumada a extradição sem a devida verificação judicial, estará configurada grave violação à autoridade das decisões do STF, além de comprometer os fundamentos constitucionais do devido processo legal e da separação de poderes.
Decido.
Cuida-se de petição formulada pela defesa de Marco Cadeddu, extraditando na Ext 1.887/DF, por meio da qual se noticia a iminência de sua entrega ao Estado requerente, supostamente prevista para o dia 26.01.2026, às 20h20min, em voo com partida do Aeroporto Internacional de Guarulhos, sem que tenham sido cumpridas — ou sequer documentadas nos autos — as condicionantes expressamente fixadas por esta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal para a efetivação da entrega.
Com efeito, esta Segunda Turma, ao julgar procedente o pedido de extradição executória, estabeleceu de forma clara e vinculante que a entrega do extraditando ao Estado italiano estaria condicionada: (i) à assunção formal dos compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração, e (ii) à prévia conclusão das investigações e ações penais eventualmente instauradas no Brasil.
Tal orientação foi reiterada no julgamento dos embargos de declaração, nos quais se destacou, de modo inequívoco, que a entrega somente poderia se consumar após a verificação do cumprimento cumulativo dessas condições.
Não há impedimento absoluta à extradição. Afinal, a medida demanda interlocução com os poderes e autoridades envolvidas, havendo possibilidades, construídas pela jurisprudência do STF, que admitem a entrega do extraditando ainda que contra ele penda processo penal no país.
Todavia, diante do cenário narrado e dos riscos de irreversibilidade da decisão, considerando a urgência que o caso impõe, defiro o pedido liminar formulado pela defesa, para determinar a imediata suspensão da entrega de Marco Cadeddu ao Estado requerente, ficando vedado seu embarque no voo mencionado ou em qualquer outro com o mesmo propósito, até ulterior deliberação deste Relator.
Para assegurar a eficácia desta decisão, determino que se comuniquem, com urgência e por meio eletrônico e telefônico, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional de Justiça / DRCI) e ao Ministério das Relações Exteriores (Autoridade Central brasileira).
Além disso, noticie-se a Direção-Geral da Polícia Federal, em especial a Coordenação de Imigração e a Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Após, com ou sem manifestação das autoridades oficiadas, voltem conclusos para nova análise.
Publique-se.
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.
 
Ministro GILMAR MENDES
Relator
 Documento assinado digitalmente
 
Após, a defesa apresentou sucessivos pedidos para: a) autorizar a realização de cirurgia médica, já anteriormente deferida em seu favor; b) converter a prisão domiciliar em preventiva; c) adiar a efetivação da entrega em razão da enfermidade; d) exigir a apresentação dos documentos que comprovem os requisitos previstos no art. 95 e 96 da Lei de Migrações.
Os argumentos foram expostos nas petições de eDOC 212, 214 e 230 dos autos.
Por fim, o DRCI apresentou documentos que comprovam a assunção, pela Itália, dos compromissos do art. 96 da Lei de Migrações (eDOC 241).
É o essencial a relatar. Decido.
Inicialmente, ressalto que a decisão que determinou a suspensão da entrega do extraditando ao Estado requerente foi proferida em caráter de absoluta urgência, diante da notícia de que se encontraria em curso a execução da extradição em alegado desacordo com as condicionantes expressamente fixadas por esta Corte.
Importava, naquele momento, evitar a consumação de situação potencialmente irreversível — com a transferência do extraditando para jurisdição estrangeira — sem a devida verificação judicial do cumprimento das exigências legais que regem a matéria, notadamente aquelas previstas nos artigos 95 e 96 da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração).
Cuida-se, como se vê, de apuração que, embora de natureza relativamente simples, mostra-se imprescindível à preservação da autoridade das decisões judiciais proferidas por esta Suprema Corte, bem como à observância do devido processo legal nas suas dimensões materiais e procedimentais.
Nada obstante, ao examinar a documentação recentemente juntada aos autos, constata-se que foram atendidas as exigências concernentes à inexistência de persecuções penais em curso contra o extraditando no território nacional.
Com efeito, não foi indicada, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/MJSP), a existência de ações penais em trâmite no Brasil envolvendo o extraditando, tampouco registros de condenações criminais pendentes de cumprimento.
Ainda que assim não fosse, cumpre lembrar que esta Suprema Corte, à luz de sua consolidada jurisprudência, não considera, por si só, impeditivo da extradição o fato de existir processo criminal pendente no Brasil. Nessa linha, destaca-se o precedente firmado na Ext 1.652, de relatoria da Ministra Rosa Weber, segundo o qual:
 
EXTRADIÇÃO. CRIMES DE ROUBO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ESTRANGEIRO PROCESSADO CRIMINALMENTE NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITA A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 
1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile que atende os requisitos do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da Bolívia e do Chile, promulgado pelo Decreto 5.867/2006. 
2. Delitos de roubo que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem ao crime tipificado no art. 157 do Código Penal. Dupla incriminação atendida. 
3. Inocorrência de prescrição e óbices legais. 
4. Extraditando processado criminalmente no Brasil. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, com ressalva do juízo discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017. 
5. A missão diplomática do Estado Requerente, por intermédio de Nota Verbal juntada aos autos, assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017. 
6. Extradição deferida.
 
E mais: não pode o extraditando se valer de tal disposição para, sem qualquer justificação plausível, sustentar um suposto direito de permanecer no Brasil até que tais processos findem. Admitir tal construção esvazia, por completo, a própria teleologia do instituto da lei de migrações. É que, sob uma perspectiva finalística, o dispositivo projeta uma prerrogativa do Estado, e não um direito subjetivo do extraditando. Interpretação diversa não encontra mínimo respaldo no sistema jurídico pátrio.
No que toca ao segundo requisito pendente — a assunção formal dos compromissos pelo Estado requerente, previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 —, também se constata o integral atendimento da exigência.
Com efeito, foi juntada aos autos Nota Verbal expedida pela Embaixada da Itália no Brasil (eDOC 241), datada de 27 de novembro de 2025, por meio da qual o Estado requerente declara expressamente sua concordância com os compromissos legais e convencionais que regem a matéria extradicional.
O Referido documento assegura, de forma inequívoca, que:
 
i) o extraditando não será preso e/ou julgado por fatos anteriores ao pedido de extradição;
ii) não será entregue a terceiros Estados sem o consentimento prévio e expresso do Brasil;
iii) o tempo de prisão cumprido em território brasileiro será computado na pena a ser executada na Itália;
iv) o extraditando não será submetido à tortura nem a penas cruéis, desumanas ou degradantes, nos termos do direito internacional e da ordem jurídica italiana;
v) nenhuma pena será agravada por qualquer motivo político;
vi) não será aplicada qualquer forma de pena corporal, pena de morte — não precista pela legislação italiana — ou prisão perpétua.
 
Verifica-se, portanto, que o Estado requerente anuiu integralmente às condições estabelecidas no art. 96 da Lei de Migração, reiterando o compromisso de respeito aos direitos fundamentais do extraditando, em conformidade com os parâmetros constitucionais e convencionais que vinculam o Estado brasileiro.
A formalização diplomática por meio de Nota Verbal supre, ademais, os requisitos de autenticidade e responsabilidade institucional exigidos pela jurisprudência desta Suprema Corte para o reconhecimento da validade dos compromissos assumidos.
Diante do exposto, reputo plenamente satisfeitas as condições que condicionavam a entrega do extraditando Marco Cadeddu ao Estado italiano.
Quanto aos demais argumentos suscitados pela defesa, verifico que nenhum deles é apto a infirmar as conclusões ora adotadas ou a obstar a imediata execução da decisão extradicional.
De antemão, assinalo que não há previsão normativa — tampouco respaldo jurisprudencial — para que, neste estágio do procedimento, já definitivamente julgada procedente a extradição e superadas todas as condicionantes legais anteriormente fixadas por esta Corte, se reabra a instrução do feito ou se inaugurem novas etapas destinadas à construção sucessiva de argumentos defensivos. Ou seja: apenas questões absolutamente graves podem ser suscitadas, como, por exemplo, o foi a alegação de ausência de comprovação dos requisitos da Lei de Migração.
Os limites cognitivos para qualquer matéria de defesa, portanto, são absolutamente estreitos, e assim, de fato, devem ser. Afinal, uma vez exaurida a cognição jurisdicional quanto à legalidade e à regularidade do pedido extradicional, impõe-se ao Estado brasileiro assegurar o pronto cumprimento dos atos de cooperação jurídica internacional, sob pena de esvaziamento da própria autoridade das decisões desta Suprema Corte e de comprometimento da credibilidade do país no plano internacional.
No que se refere à alegada necessidade de realização de procedimento cirúrgico, observa-se que a própria documentação médica acostada aos autos não qualifica a intervenção como medida de natureza urgentíssima, que precisa ser realizada imediatamente. Ao revés, noticia-se ser o procedimento algo que pode ser agendado para um momento oportuno, inexistindo, portanto, situação de urgência ou risco iminente à vida do extraditando. Nessas circunstâncias, a cirurgia pode ser legitimamente adiada, sem maiores prejuízos, especialmente se não for possível realizá-la, no Brasil, na data inicialmente aventada.
De todo modo, cumpre registrar que, uma vez entregue ao Estado requerente, o extraditando poderá, evidentemente, formular perante as autoridades italianas competentes os pedidos que entender necessários à preservação de seu estado de saúde, inclusive para fins de acompanhamento médico e eventual realização de procedimentos clínicos ou cirúrgicos, em consonância com as garantias já formalmente assumidas pelo Estado italiano.
Não se constata, assim, qualquer violação a direitos fundamentais ou a compromissos humanitários que justifique o adiamento da entrega ou a modificação do quanto decidido.
Diante desse cenário, conclui-se que nenhum dos argumentos remanescentes apresentados pela defesa merece acolhimento.
Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento integral das condicionantes fixadas por esta Corte no julgamento do pedido extradicional, nos termos dos artigos 95 e 96 da Lei nº 13.445/2017, torno sem efeito a decisão liminar proferida no eDOC 220 e autorizo a imediata entrega do extraditando Marco Cadeddu ao Estado requerente, nos moldes do acórdão que julgou procedente a presente extradição.
Determino que esta decisão tenha força de mandado, devendo ser prontamente cumprida pelas autoridades competentes, em especial o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional de Justiça – DRCI), o Ministério das Relações Exteriores (Autoridade Central brasileira) e a Polícia Federal.
Comunique-se com urgência às autoridades mencionadas, inclusive por meios eletrônicos e telefônicos, para assegurar a celeridade da entrega.
Intime-se a defesa.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente